Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751477-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES, F. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de conhecimento, proposta por GLAUCIEN SIQUEIRA ALVES e outro. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés mantenham ou restabeleçam o vínculo contratual firmado com a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 177763960): “Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré UNIMED MONTES CLAROS e administrado por terceiro desde 15.09.2022, com abrangência nacional; aduz que, em 15.05.2023, houve a transferência do vínculo entre administradoras, do terceiro para a ré ALLCARE; ocorre que, em 09.10.2023, a mencionada ré informou a parte autora sobre o remanejamento entre operadoras de plano de saúde, cujos detalhes se deram por mensagem eletrônica encaminhada em 17.10.2023, incorrendo em alteração unilateral, em especial, quanto à delimitação geográfica do vínculo substituto, o qual, ademais, obstou a continuidade de tratamentos suportados pelas autoras face ao descredenciamento da rede autorizada em relação ao vínculo anterior; não obstante isso, assevera a alteração da coparticipação originariamente contratada para percentual maior. Após tecerem arrazoado jurídico sobre o tema, as autoras intentam a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 177071870 a ID: 177074712. Após intimação do Juízo (ID: 177170653; ID: 177437623), as autoras apresentaram as emendas de ID: 177228834 a ID: 177237632 e ID: 177597057 a ID: 177597071. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com as operadoras, substituta e substituída (ID: 177071892; ID: 177071890) e a comunicação pela administradora relativamente à readequação/remanejamento entre planos de saúde (ID: 177074697). A propósito do tema, a legislação aplicável na espécie estabelecer que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018). Ocorre que, como se vê da documentação encartada nos autos, a administradora ALLCARE promoveu readequação unilateral do negócio jurídico originário, incluindo majoração do percentual de coparticipação e alteração da operadora. Nesse contexto, cumpre destacar que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2.o e 3.o, do CDC/1990, havendo previsão expressa para a abusividade das alterações promovidas de forma unilateral pelo prestador de serviços, nos termos do art. 51, incisos X, XI e XIII, do referido diploma legal, conduta que invoca a intervenção jurisdicional, conforme postulado pela autora. O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando a existência de tratamento em curso. Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar às rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter ou restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à abrangência nacional do negócio jurídico. Assino prazo de dez (10) dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em seu recurso, a agravante assevera que a Central Nacional Unimed não pode ser responsabilizada, pois não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados, mas tão somente sua litisconsorte, a ré Allcare, que é uma administradora de benefícios, que tem autonomia para administrar sua apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os segurados em sistema, bem como emitir as cobranças aos seus associados, nos termos da Resolução Normativa no 515 da ANS. Aduz que não teve participação nos fatos narrados pela autora, sendo que a administradora é quem administra a funcionalidade do plano de saúde a quem contrata. Por sua vez, a agravante apenas realiza a cobertura dos serviços médicos, contratados entre a administradora e os beneficiários a ela vinculado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54066900), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. De início, cabe ressaltar que a presente controvérsia deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos firmados com administradoras de planos de saúde. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Com relação à manutenção da agravante no polo passivo da demanda, não há razões para modificar o entendimento exarado pela primeira instância, uma vez que não há demonstração de que a consumidora, ora agravada, que aderiu ao plano de saúde da UNIMED tinha conhecimento de que existem diversas pessoas jurídicas que utilizam a mesma marca e que atendem bases territoriais distintas. Dessa forma, em razão da solidariedade entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica e informacional da agravada, deve a seguradora agravante se submeter à decisão agravada. Alega a recorrente, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porquanto quem administra a funcionalidade do plano de saúde a quem contrata, ou seja, determina sua suspensão e/ou reativação, alteração do plano e estipula se o beneficiário está adimplente ou inadimplente é a administradora. Não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva da apelante. O exame dos documentos juntados aos autos reforça a aplicação ao presente caso da teoria da aparência. Ora, se as empresas atuam de modo a gerar confusão no consumidor a respeito de suas identidades, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades, é possível a aplicação da teoria supra, sendo tanto a Allcare quanto a Central Unimed legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Ademais, ainda que a recorrente seja constituída por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam, ela integra a cadeia de fornecimentos de serviço, sendo parte legítima, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor É certo que o consumidor que adere a um plano de saúde de renome e nacionalmente conhecido, como a UNIMED, almeja ser atendido por uma entidade com esta designação. E, por encontrar-se em situação de vulnerabilidade não é exigível que tenha conhecimento sobre a existência de diversas entidades que utilizam a mesma marca, que prestam o mesmo serviço, mas que possuem personalidade jurídica distinta e diversos níveis de escalonamento (1°, 2° e 3° graus). Assim, pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. Acerca do tema, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão da teoria da asserção e do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ. 2.1. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido da agravada e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”.(07022511720198070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 9/7/2019.) “OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. [...]” (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 06/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA, PORÉM SOB A MESMA DESIGNAÇÃO (UNIMED). SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA) CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ/APELANTE (CENTRAL NACIONAL UNIMED)CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há razão para a alegação de ilegitimidade passiva, pois nos contratos de plano de saúde há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, vale a regra da responsabilidade solidária. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado de Súmula n°469: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 2. O consumidor, por ocasião da contratação do serviço, acredita formalizar vínculo com o grupo de empresas que exploram a marca UNIMED, em razão da credibilidade e notoriedade que este conglomerado alcançou no mercado. Com supedâneo na teoria da aparência, a ilegitimidade passiva não pode ser utilizada como óbice à responsabilização perante o consumidor e isso reflete responsabilidade solidária a todos os que exploram a marca. (...) 8. Recurso da parte autora/apelante (maria aparecida de oliveira)conhecido e provido. Recurso da parte ré/apelante (Central Nacional Unimed) conhecido e desprovido.” (20160110840913APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2017). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. UNIMED NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A Apelante integra um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, o que dá lugar à legitimação para figurar no polo passivo da lide. Ademais, em decorrência da teoria da aparência, utilizando-se as cooperativas da mesma identificação, haverá a responsabilização de qualquer delas que pertencem ao sistema cooperativo UNIMED, já que se expõe perante o consumidor como sendo um grande grupo econômico e de trabalho conjunto. 2 - À relação jurídica aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento do beneficiário do plano como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora do seguro saúde como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (20150110773148APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 24/08/2017). Portanto, verifica-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator